Tribunal: TJMT
Processo: 0016426-75.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe N. 0016426-75.2019.8.11.0055 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE:
ANTONIO DANTAS DO VALE
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – 1. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – PROIBIÇÃO – SÚMULA 231/STJ – 2. CUSTAS PROCESSUAIS – PRETENDIDA ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 804 DO CPP – 3. APELO DESPROVIDO.
1. As disposições do enunciado da Súmula 231/STJ e o entendimento pacífico desta Corte proíbem a redução da pena-base aquém do mínimo legal por força de atenuantes genéricas.
2. O momento adequado avaliação da pobreza do agente é na execução penal, ex vi do art. 804 do CPP, de modo que a mera concessão dos benefícios da assistência judiciária não impede a condenação ao pagamento das custas processuais.
3. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016426-75.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO DANTAS DO VALE - CPF: 057.741.941-24 (APELANTE), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANIA ARDAYA POQUIVIQUI - CPF: 703.965.121-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO –
1. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – PROIBIÇÃO – SÚMULA 231/STJ –
2. CUSTAS PROCESSUAIS
– PRETENDIDA ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 804 DO CPP –
3.

APELO DESPROVIDO
.

1. As disposições do enunciado da Súmula 231/STJ e o entendimento pacífico desta Corte proíbem a redução da pena-base aquém do mínimo legal por força de atenuantes genéricas.

2. O momento adequado avaliação da pobreza do agente é na execução penal, ex vi do art. 804 do CPP, de modo que a mera concessão dos benefícios da assistência judiciária não impede a condenação ao pagamento das custas processuais.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

recurso de apelação criminal

aviado por
Antonio Dantas do Vale
, qualificado e representado pela Dra. Elencris Garcia, OAB/MT 26.460-O, colimando a reforma da sentença lavrada em 28/5/2021 [id. 115278510, pp. 175-178, fls. 181/184-pdf], proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra, e que, julgando procedente a denúncia,
condenou
o apelante

ao cumprimento da pena de
01 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída na forma do art. 44 do CP por uma prestação pecuniária de três salários mínimos, e pagamento de 15 dias-multa, valor unitário mínimo
, em razão da prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, ocorrido em 04/6/2019, no distrito de Progresso/MT, termo judiciário da comarca de Tangará da Serra, consistente, na

posse de uma espingarda calibre 36, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O único escopo ansiado no turno defensivo constante do id. 115278510, pp. 185-189, fls. 191/195-pdf, é o reconhecimento e aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, bem como, a
isenção ao pagamento das custas processuais
, ante a comprovada pobreza do apelante.

O Ministério Público não ofereceu contrarrazões, id. 115278523, em que pese regularmente intimado.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, e o termo de pesquisa de prevenção não apontou feitos capazes de atrair a regra do art. 80, § 1o, do RITJMT [id. 115382481, fl. 222-pdf].

A certidão no id. 115382482, fl. 223-pdf, assinala que o processo e julgamento do apelo criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo
desprovimento
do anseio recursal:

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. 2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” [id. 120230495, fl. 228-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante
Antonio Dantas do Vale
, qualificado, foi condenado ao cumprimento da pena de
01 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída na forma do art. 44 do CP por uma prestação pecuniária de três salários mínimos, e pagamento de 15 dias-multa, valor unitário mínimo
, em razão da prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, ocorrido em 04/6/2019, no distrito de Progresso/MT, termo judiciário da comarca de Tangará da Serra, consistente, na

posse de uma espingarda calibre 36, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A sentença, amparada na confissão ao apelante e nas evidências de prova oral e circunstancial,
aplicou a pena-base no mínimo legal
, e, na fase seguinte,
em que pese reconhecer que o réu confessou o crime
, deixou de minorar a pena inicial por entender que tal procedimento é vedado ante a Súmula 231/STJ.

“
Súmula 231/STJ
.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Nessa esteira, cuidando-se de matéria sumulada em sentido contrário ao que pretende a defesa, não procede o anseio recursal, inclusive em face do que preleciona o art. 51, I-C, do RITJMT:

“
Art. 51. Compete ao Relator:

[...]

I-C - Negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal
”.

Ademais, a matéria é absolutamente pacífica nesta Corte de Justiça, no mesmo sentido da Súmula, sendo prescindível a colação de arestos a respeito.

Quanto à pretendida isenção ao pagamento de custas, consta que a autoridade judiciária sentenciante negou ao apelante tal benefício, por entender que inexistem elementos que comprovem a hipossuficiência alegada.

Em sede inquisitorial, ao ser interrogado em Juízo o apelante assinalou que é serviços gerais em fazendas da região do fato, fato reiterado em Juízo [id. 115278510, pp. 139-140, fls. 145/146-pdf], sem declinar qual seria a atual remuneração [id. 115278510, pp. 52-54, fls. 58/60-pdf], o que, por sinal, não impede seja reconhecida a pobreza manifestada pela defesa.

Registro que, de acordo com o art. 99, § 4o, do CPC, aplicável por analogia à lei processual penal nos termos do art. 3o, do CPP, a “
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Todavia, ainda que - por presunção
relativa
- seja possível identificar a pobreza do apelante e seja possível deferir-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita, a melhor disciplina sobre a matéria impõe que tal circunstância seja analisada na fase de execução pelo juiz competente, que possui reais condições de aferir a condição financeira no momento da execução penal.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.o 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

“[...]
Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais
. [...]” [STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019].

Nessa esteira, o momento adequado avaliação da pobreza do agente é na execução penal,
ex vi
do art. 804 do CPP, de modo que a mera concessão dos benefícios da assistência judiciária não impede a condenação ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto, com o
parecer
,
conheço, porém,
desprovejo
a apelação criminal interposta em prol de
Antonio Dantas do Vale
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022